Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. COMPATIBILIDADE COM A REALIDADE PROBATÓRIA DOS AUTOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADOS. PAGAMENTO PELO AUTOR DE DÍVIDA TRABALHISTA DO RÉU. DIREITO AO RESSARCIMENTO RESPECTIVO. ENRIQUECIMENTO EM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
I. Se a versão fática constante da petição inicial não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, a presunção de verdade decorrente da revelia incide em toda a sua plenitude e dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Aquele que, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, é obrigado ao pagamento de dívida trabalhista do executado, tem direito ao ressarcimento respectivo, sob pena de enriquecimento sem causa, presente o disposto no artigo 884 do Código de Processo Civil.
III. À falta de lesão a direito da personalidade, descabe cogitar de compensação por dano moral.
IV. Apelação parcialmente provida.